Tribunal: TJBA
Processo: 8000709-63.2020.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão julgador: GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000709-63.2020.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MARIA JOSE SILVA OLIVEIRA ROCHA

Advogado(s)
:
NEIRIVAN OLIVEIRA DE ALMEIDA

APELADO: MUNICIPIO DE CAMACARI e outros

Advogado(s)
:
FERNANDA VIEIRA SANTOS, THALYA LIMA MACHADO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO CONTRA ENTES PÚBLICOS. FAUTE DU SERVICE. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE POR AUSÊNCIA DE PROVAS. INDEFERIMENTO DE PROVA ORAL. EVIDENCIADA A NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVAS REQUERIDAS PELA PARTE AUTORA, A TEMPO OPORTUNO, CONSTITUI CERCEAMENTO DE DEFESA O JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. INFRAÇÃO AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA E DEVIDO PROCESSO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

1. É de natureza subjetiva a responsabilidade civil do ente público por ato omissivo, uma vez que caracteriza a falha ou falta do serviço (faute du servisse).

2. Não pode haver o julgamento antecipado da lide pela improcedência dos pedidos com fundamento na ausência de provas nos autos em que se indefere a produção de prova oral requerida pela parte a quem se atribui o ônus da prova. Manifesto cerceamento de defesa, que caracteriza afronta ao Devido Processo Legal (Contraditório, Ampla Defesa e Direito à Prova).

2. Sentença anulada para que o feito retorne à fase instrutória, com a necessária dilação probatória requerida.

3.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
8000709-63.2020.8.05.0039
,
em que figuram como Apelante MARIA JOSE SILVA OLIVEIRA ROCHA e, como Apelados,

MUNICIPIO DE CAMACARI e a SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE PÚBLICO DE CAMAÇARI.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade,
em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao apelo, para anular a sentença hostilizada, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem, com a reabertura da instrução processual e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões, de de 2022.

PRESIDENTE

DES. GEDER ROCHA GOMES

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA